Tribunal: CARF
Processo: 10880.980726/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.980726/2011-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.411 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
OPERADORA SÃO PAULO RENAISSANCE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em converter o
julgamento em diligência, para que os autos sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do
Brasil de jurisdição da Recorrente, a fim que em atendimento ao princípio da Verdade Material
e, para que não haja dúvidas quanto ao direito creditório e sua real quantificação, para que a
Unidade de Origem se debruce sobre a documentação apresentada pelo contribuinte e outros que
julgar necessários, para: 1) Apontar se os valores que deram origem ao saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2006, e se foram de fato levados à tributação, devendo os valores serem
devidamente quantificados; 2) Caso haja a constatação parcial ou total de que os rendimentos
foram, de fato, levados à tributação, deverá ser apresentado o valor do saldo negativo de IRPJ,
relativo ao ano-calendário de 2006, disponível para ser utilizado como direito creditório na
declaração de compensação ora em análise, verificando-se, inclusive se este saldo negativo já
não foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação. Deverá ser
elaborado relatório circunstanciado sobre a diligência, devendo o contribuinte ser intimado a se
manifestar no prazo de 30 dias. Após, com ou sem a manifestação do Recorrente, os autos
deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.980726/2011-76
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.980726/2011-76

Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 12-108.405 - 3a Turma da
DRJ/RJO - Sessão de 26 de junho de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se do Despacho Decisório 005.604.860, de 04.10.2011, que não homologou a
compensação declarada:

2 Como acima se lê, o darf-crédito se encontrava integralmente utilizado.
3 O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 17.10.2011 (e-fls.8).
4 Em petição recebida em 11.11.2011 (e-fls.11/22), o interessado diz que apurou
estimativa de IRPJ de fevereiro-2006 no valor de R$ 197.702,30, porém, pagou o total
de R$ 227.615,04 (217.578,27 + 10.036,77).
5 Afirma que "acredita que em função da equivocada declaração constante da DCTF
(...), as autoridades fiscais houveram por bem não homologar a compensação efetuada,
sem, no entanto, que fosse efetuada qualquer análise aprofundada do real valor devido
pela Recorrente no período em questão".
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.980726/2011-76

6 Aduz que não procedeu à correção da DCTF, mas que tal não pode prevalecer sobre a
realidade fática. Alega que está anexando Balancete Contábil, que prova de forma cabal
a existência do crédito. Protesta pela produção de prova pericial, realização de
diligência e apresentação de quaisquer outros documentos necessários à comprovação
do direito creditório requerido.
7 Nesta Turma, foram acostadas as consultas-RFB às e-fls.133/184. Relatados.
A 3a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...)10 O encargo de provar os sobreditos atributos de liquidez e de certeza do direito
recai sobre o declarante da compensação, titular do direito alegado.
11 Se o direito alegado deve preencher os requisitos legais de liquidez e certeza, o fato
de o darf-crédito que o embasa estar alocado a débito confessado em DCTF pelo próprio
interessado já bastaria para, de plano, fulminar tal pretensão.
12 O interessado protesta por todos os meios de prova, “inclusive pela juntada de
documentos e pela realização de diligências”.
13 A Manifestação de Inconformidade-MI deve ser instruída com os documentos em
que se funda. Ex vi do citado Decreto no 70.235, de 1972, cabe ao interessado a ela
anexar os documentos de sua lavra, sob sua guarda e conservação, com os quais
pretende fazer prova do direito alegado, verbis: (...)
14 Dessa forma, é a lei que determina que o momento da produção da prova coincide
com o da apresentação da Manifestação de Inconformidade-MI.
15 Tal momento não pode ser diferido para além do prazo de apresentação da MI, a
menos que provada a ocorrência de pelo menos uma das circunstâncias previstas no dito
diploma, ipsis verbis: (...)
16 Desse modo, a instrução da Manifestação de Inconformidade-MI é ônus que não se
resolve com a solicitação de juntada de documentos ou com o pedido para realização de
diligência ou perícia.
17 Ainda que assim não fosse, o mesmo Decreto no 70.235, de 1972 (e alterações),
disciplina a forma processual para a requisição de diligência/perícia, determinando que
esta se considera não formulada se não observados determinados requisitos, senão
vejamos, verbis: (...)
18 O interessado não preencheu os sobreditos requisitos, razão por que, também por
isso, o pedido para realização de diligência/perícia deve ser rejeitado.
19 Tal indeferimento, não é demais lembrar, está, também, de acordo com o artigo 18
do citado Decreto no 70.235, de 1972, que assim preceitua(...)
20 Por essa razão, o pedido do interessado não pode ser acolhido.
21 Trata-se de Declaração de Compensação-Dcomp, com crédito do tipo “pagamento
indevido ou a maior”: (...)
20 Por essa razão, o pedido do interessado não pode ser acolhido.
21 Trata-se de Declaração de Compensação-Dcomp, com crédito do tipo “pagamento
indevido ou a maior”: (...)
22 Em Dcomp, o darf-crédito apontado é o de 31.03.2006, de R$ 217.578,27...)
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.980726/2011-76

23 O valor original do crédito inicial - R$ 29.912,73 - é a diferença que o interessado
afirma existir entre a estimativa mensal de fevereiro recolhida e a devida.
24 Para fazer provas de suas alegações, o interessado transcreve balancete às
e fls.93/105. no qual a estimativa de fevereiro é demonstrada pelo valor de R$
197.702,31: (...)
25 Em DCTF, as estimativas mensais de IRPJ do ano-calendário de 2006 foram
confessadas pelo valor total de R$ 2.429.560,65, sendo que todas foram extintas por
pagamento em darf, e, sobretudo, o darf de R$ 217.578,27 compõe este total (e-
fls.161/172): (...)
26 Desde já ressalte-se que o darf-crédito (nosso item 22) está integralmente alocado ao
débito de estimativa de fevereiro de 2006, uma vez que, tal como o próprio interessado
reconhece, não houve apresentação de DCTF retificadora (e-fls.180): (...)
27 Como acima se vê (nosso item 25), a estimativa de fevereiro confessada em DCTF é
R$ 217.578,27, e diverge do valor que, em sede de Manifestação de Inconformidade, o
interessado alega: 197.702,30.
28 Na ficha mensal da DIPJ, porém, o valor da estimativa de fevereiro é igual a R$
197.702,30. Observe-se, ainda, que o total das estimativas mensais confessadas em
DCTF é menor que o total informado na ficha de apuração anual nas fichas mensais da
DIPJ (e fls.139/142): (...)
29 Em DIPJ, o saldo negativo apurado foi de R$ 2.076.269,01 (e-fls.143): (...)
30 Como acima se vê, para a apuração do sobredito saldo negativo, o interessado
informou estimativas mensais pagas de R$ 2.525.712,17 (quando em DCTF foram
confessadas apenas R$ 2.429.560,65) e IRRF de R$ 354.361,81.
31 Pois bem. O saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 foi objeto de
Declaração de Compensação, na qual o interessado pleiteou o crédito de R$
2.076.269,01, tal como informado em DIPJ.
32 A sobrecitada Dcomp inicial – 32479.28207.130907.1.7.02-6188 - foi objeto do
Despacho
Decisório
no
948162466,
de
02.08.2011,
capeado
no
processo
10880.960.636/2011- 69, que confirmou o total das estimativas informadas em Dcomp
como tendo sido utilizadas na formação do saldo negativo: R$ 2.485.504,78 (e-fls.32 do
citado processo)(...)
33 Na citada Dcomp com Demonstrativo do saldo negativo de IRPJ do ano calendário
de 2006 - 32479.28207.130907.1.7.02-6188 -, o interessado informou, no campo "Valor
utilizado para compor o saldo negativo do período", valores menores que o total de
alguns darfs.
34 Por isso, os valores utilizados somam R$ 2.485.504,78, e não o total dos darfs
relacionados na sobredita Dcomp: R$2.536.646,90, como se verá em nosso próximo
item: (...)
35 Cabe, então, reproduzir o rol de pagamentos, tal como informado na dita Dcomp: (...)
36 Ressalte-se que, na Análise da Compensação, a informação que prevalece não é o
total do darf, mas, o valor que o interessado informa no campo "Valor Utilizado para
Compor o Saldo Negativo do Período”, no caso, R$2.485.504,78 (maior que o total
confessado em DCTF, como visto em nosso item 25, observa-se): (...)
37 No citado processo, o interessado apresentou Manifestação de Inconformidade
intempestiva, conforme se lê às suas e-fls.104: (...)
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.980726/2011-76

38 Após, em despacho de 13.12.2011, o processo foi encerrado e arquivado, de forma
que a decisão da DRF se tornou definitiva: (...)
39 Posto isso, cabe observar que, dos 4 (quatro) valores de estimativas para o
ano calendário de 2006 até aqui citados, 2 (dois) são idênticos (com diferença de R$
0,10): fichas mensais de DIPJ e pagamentos analisados e confirmados pela DRF: (...)
40 O fato é que há diferenças entre valores confessados e valores utilizados, entre
valores utilizados em Dcomp; entre valores confessados e darfs relacionados em
Dcomp: (...)
41 Ressalte-se que o saldo negativo do ano-calendário de 2006 já foi objeto de decisão
administrativa definitiva, e que, portanto, não integra este processo. A referência ao dito
saldo negativo que aqui se faz só se justifica apenas porque o darf-crédito deste
processo está integralmente alocado à estimativa que integra o dito saldo negativo.
42 Pois bem. Do saldo negativo informado em DIPJ e pleiteado na referida Dcomp (R$
2.076.269,01), a DRF confirmou R$ 2.001.350,13, o que implica que confirmou
pagamentos de estimativas mensais no total de R$ 2.485.504,78 (nosso item 32): (...)
43 É possível afirmar que, confrontando valores (DIPJ, DCTF, DCOMP), o darf de R$
217.578,27 colabora com apenas R$ 187.665,54 do total do crédito que a DRF
confirmou para reconhecer o saldo negativo de R$ 2.001.350,13 (217.578,27 –
187.665,54 = 29.912,73), conforme nossos itens 34 e 42.
44 Neste processo, o que o interessado aponta como pago a maior foi o darf de R$
217.578,27 (e-fls.4).
45 Todavia, ainda que o valor confessado em DCTF (R$ 2.429.560,65, nosso item 28)
seja menor que o confirmado pela DRF (R$ 2.485.504,78, nosso item 32), o sobredito
darf permanece integralmente alocado ao débito de estimativa, de forma que,
relativamente a ele, não há que se falar em pagamento indevido ou a maior.
46 Não pode, esta autoridade julgadora, alterar a Dcomp, para lhe inserir darf crédito
não apontado, tampouco alterar a confissão de dívida (DCTF) do interessado.
47 Também não pode reconhecer direito creditório acerca do qual a DRF ainda não se
tenha manifestado (o que se teria caso se redirecionasse o crédito pretendido, para
outros darfs), sob pena de supressão de instância.
48 É verdade que há saldos não utilizados de darfs no mesmo código de receita,
referidos a períodos de apuração de 2006, porém, não foram eles os indicados, em
Dcomp, como darfs-crédito (e-fls.181/184): (...)
49 Na forma do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, para apresentar
Dcomp, o interessado deve retificar a DCTF, caso entenda que pagou valor indevido,
uma vez que, sem tal retificação, o crédito não é líquido nem certo: (...)
50 Se o interessado efetuou pagamento a maior de estimativa, para a qual não houve
confissão em DCTF, insere-se nos atributos de liquidez e certeza que ele indique quais
darfs veicularam, efetivamente, os pagamentos que alega terem sido indevidos ou a
maior. Ainda mais porque este processo não versa sobre saldo negativo, quando, então,
até seria cabível que se cogitasse daqueles valores que, embora relacionados em Dcomp
como pagos, não foram informados como tendo sido utilizados (R$ 2.536.646,90 -
2.485.504,78 = 51.142,12).
51 Tem-se, assim, que o darf-crédito se encontra integralmente utilizado, razão por que
o Despacho Decisório deve ser mantido.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.980726/2011-76

52 Cabe observar à DRF, para as providências revisionais que reputar cabíveis, que há
saldos em darfs-2362, sem alocação (nosso item 48).
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
3. Trata-se de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação ("PER/DCOMP") apresentado pela ora Recorrente visando
à compensação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica ("IRPJ") pago a maior em
fevereiro de 2006, com débitos de Contribuição ao Programa de Integração Social
("PIS"), regimes cumulativo e não-cumulativo, referentes ao mês de abril de 2008.
4. Por se tratar de contribuinte optante pelo regime de apuração do IRPJ em bases
estimadas, a Recorrente, em cumprimento à legislação vigente, efetuou, durante o
ano calendário de 2006, a entrega mensal de suas Declarações de Créditos e Débitos
Tributários Federais (“DCTF”), assim como a apresentação de sua Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) – exigida à época dos
fatos - quando do encerramento do ano-calendário (DIPJ 2007 – ano-calendário 2006).
5. Especificamente em relação ao mês de fevereiro de 2006, a Recorrente apurou como
devido o montante de R$ 217.578,27 (duzentos e dezessete mil, quinhentos e setenta e
oito reais e vinte e sete centavos), o qual foi informado na respectiva DCTF mensal (fls.
50 dos presentes autos) e recolhido tempestivamente por meio do Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (“DARF”), juntado às fls. 65:

Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.980726/2011-76

6. Ainda referente ao mesmo período, a Recorrente realizou o recolhimento adicional de
R$ 13.061,84 (treze mil, sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), a título de
IRPJ, como se vê a seguir, juntado às fls. 66:

7. Ocorre que, ao submeter-se à auditoria no final do ano-calendário de 2006, a
Recorrente verificou que, por um lapso, o valor de IRPJ –estimativa a pagar informado
na DCTF do mês em questão (fevereiro/2006) encontrava-se equivocado, sendo
efetivamente devido a título do referido imposto valor de R$ 197.702,30 (cento e
noventa e sete mil, setecentos e dois reais e trinta centavos), como se vê da planilha de
conciliação ora juntada (Doc. 02): (...)

8. Bem por isso, ao preencher a correspondente DIPJ do ano-calendário 2006 (DIPJ
2007), a Recorrente informou exatamente este valor como “IRPJ a Pagar”, como se vê
do documento acostado às fls. 73:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.980726/2011-76

9. Neste seguir, a fim de reaver o montante recolhido a maior a título de IRPJ estimativa
no mês de fevereiro de 2006, a Recorrente apresentou o PER/DCOMP no
37545.69634.200508.1.3.04-2557, solicitando a restituição do crédito de R$ 29.043,72
(vinte e nove mil, quarenta e três reais e setenta e dois centavos) e sua compensação
com débitos de PIS não cumulativo de R$ 32.315,08 (trinta e dois mil, trezentos e
quinze reais e oito centavos) e PIS cumulativo de R$ 1.772,20 (um mil, setecentos e
setenta e dois reais e vinte centavos) referentes ao período de abril de 2008:

Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.980726/2011-76

10. Com efeito, a simples comparação entre o valor total recolhido a título de IRPJ
estimativa no período de fevereiro de 2006 e o valor efetivamente devido, informado na
DIPJ 2007, basta para demonstrar que a Recorrente possuía crédito suficiente para a
compensação realizada, senão, confira-se:

11. Porém, não obstante a nítida existência do crédito pleiteado, o PER/DCOMP em
comento não foi homologado pela D. Autoridade Fiscal, por meio do despacho
decisório no 005604860, conforme se infere abaixo: (...)
14. Entretanto, consoante se demonstrará a seguir, o acórdão prolatado pela I. DRJ/RJO
merece ser reformado por este E. Conselho Administrativo, por se encontrar em
desacordo com a legislação que rege a matéria e com a jurisprudência sobre o tema.
Senão, vejamos.
III. O DIREITO
III. 1 PRELIMINARMENTE – A NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA DA RECORRENTE: INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE DILIGÊNCIA
(...)22. Com efeito, além de desconsiderar os documentos apresentados pela Recorrente
– o quais, por si só, têm o condão de demonstrar a higidez do crédito pleiteado – o Ilmo.
Julgador deixou de promover as investigações necessárias à elucidação da verdade
material, mostrando-se imperiosa, assim a decretação da nulidade da decisão recorrida.
III.2 O MÉRITO: A INCONTESTE EXISTÊNCIA DO CRÉDITO DECLARADO EM
DIPJ
23. Caso seja superada a preliminar acima, o que somente se admite para fins de
argumentação, no mérito, conforme se verá, não assiste melhor sorte aos argumentos
expostos na decisão recorrida.
24. Isto porque, embora a Recorrente tenha esclarecido que o equívoco cometido no
preenchimento da DCTF de fevereiro de 2006 foi devidamente sanado com o
preenchimento da DIPJ do mesmo ano-calendário, o v. acórdão recorrido consignou que
o direito creditório não poderia ser reconhecido pelo fato de não ter ocorrido a
retificação da DCTF, senão, veja-se:
(...)
25. Com efeito, se os demais documentos submetidos à fiscalização, quais sejam Livro
de Apuração do Lucro Real (“LALUR” – Doc. 03) e Balancete mensal (fls. 95/105),
demonstram o verdadeiro valor devido pela Recorrente (R$ 197.702,30), resta evidente
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.980726/2011-76

que a higidez do crédito pleiteado deveria ter sido reconhecida pela Delegacia de
Julgamento.
26. Exatamente nesse sentido, foi o que reconheceu este E. CARF em caso análogo ao
presente, ao julgar o Recurso Voluntário interposto nos autos do Processo no
16327.919408/2009-51, por meio de decisão lançada nos termos seguintes: (...)
27. Como se vê da ementa supra transcrita, entenderam os Ilmos. Conselheiros da 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de Julgamento que o contribuinte não
poderia ser penalizado pelo mero erro cometido no preenchimento da DCTF. É o que se
claramente do trecho a seguir: (...)
29. Denota-se, assim, que este E. CARF reconheceu a produção de efeitos da DIPJ para
fins de restituição e/ou compensação, com fundamento no artigo 4o da Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal n.o 166, de 23 de dezembro de 199915 .
30. Infere-se, ainda, que à luz do princípio da verdade material, este E. Tribunal
Administrativo consolidou seu entendimento no sentido de que a ausência de retificação
da DCTF não impede o reconhecimento do crédito, desde que as demais informações
prestadas à fiscalização tenham sido corretas, exatamente como ocorreu no caso
vertente. (...)
33. Sendo assim, não se pode admitir que prevaleçam as informações equivocadamente
prestadas pela Recorrente em sua DCTF, em nítido prejuízo ao seu direito creditório,
quando a realidade substancial, amparada por sua DIPJ e livros fiscais, revela-se
absolutamente contrária e legítima.
34. E como se não bastasse, a r. decisão, ao analisar a defesa apresentada pela
Recorrente, reconheceu a existência de recolhimento a maior a título de estimativa,
porém deixou de homologar a compensação realizada pela Recorrente por entender que
o DARF indicado para fins de compensação teria sido utilizado para composição do
saldo negativo de 2006, nos termos a seguir: (...)
35. Como se vê, embora tenha reconhecido que "há saldos não utilizados de darfs no
mesmo código de receita, referidos a períodos de apuração de 2006", a r. decisão
entendeu que estes não teriam sido corretamente indicados pela Recorrente na DCOMP
sob análise.
36. Ocorre que, como reconhecido pela própria decisão, "o darf de R$ 217.578,27
colabora com apenas R$ 187.665,54 do total do crédito que a DRF confirmou para
reconhecer o saldo negativo de R$ 2.001.350,13", o que significa que a Recorrente não
pode ser impedida de utilizar o valor remanescente para fins de compensação com
outros débitos, exatamente como fez no caso vertente.
37. Ora, se o DARF recolhido no montante de R$ 217.578,27 não foi utilizado
integralmente na composição do saldo negativo, nada mais absurdo do que impedir a
utilização do montante que não tenha sido aproveitado, o que representaria evidente
enriquecimento ilícito do Estado!
38. E ainda que assim não fosse, vale lembrar que consoante o entendimento uníssono
deste E. CARF, ainda que o contribuinte incorra em erro de preenchimento do
PER/DCOMP, tal como sugere a decisão recorrida, é certo que O "erro de
preenchimento da Declaração de Compensação não possui o condão de gerar um
impasse insuperável", como se verifica da ementas a seguir transcritas: (...)
39. Ou seja, sob qualquer perspectiva, não se justifica o entendimento da r. decisão
recorrida ao deixar de homologar a compensação realizada pela Recorrente, sobretudo
diante do reconhecimento da existência de direito creditório pela própria autoridade
julgadora.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.980726/2011-76

40. Mostra-se imperiosa, portanto, a reforma do v. acórdão recorrido, a fim de que seja
homologada a compensação realizada pela Recorrente por meio do PER/DCOMP no
37545.69634.200508.1.3.04-2557, cancelando-se, por conseguinte, os débitos de PIS
exigidos por meio do Processo de Cobrança no 10880.986.404/2011-31.
IV. O PEDIDO
41. Em decorrência de todo o exposto, a Recorrente requer seja provido o presente
Recurso Voluntário por este E. CARF, determinando-se (i) a anulação da r. decisão de
primeira instância, por violação ao direito de defesa da Recorrente, ou, subsidiariamente
(ii) a reforma do v. acórdão, a fim de que seja reconhecida a higidez do crédito pleiteado
e, consequentemente, da compensação realizada por meio do PER/DCOMP no
37545.69634.200508.1.3.04-2557.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Destaca-se, portanto, que a divergência que remanesce dos presentes autos
consiste na glosa referente a compensação transmitida pela DCOMP de n.
37545.69634.200508.1.3.04-2557,referente a Saldo Negativo de IRPJ apurado pela contribuinte
do período de apuração de fevereiro de 2006 decorrente da apuração de estimativa de IRPJ de
fevereiro-2006 no valor de R$ 197.702,30, porém, pagou o total de R$ 227.615,04 (217.578,27 +
10.036,77).

Conforme consta dos autos, o motivo do não reconhecimento do direito creditório
no montante de R$ 29.912,73 teria sido por divergências de informações entre a DCTF,
PER/DCOMP e DIPJ.
Em suma, o recorrente afirma que em relação ao mês de fevereiro de 2006, teria
apurado como devido o montante de R$ 217.578,27 (duzentos e dezessete mil, quinhentos e
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.980726/2011-76

setenta e oito reais e vinte e sete centavos), o qual foi informado na respectiva DCTF mensal
(fls. 50 dos presentes autos) e recolhido tempestivamente por meio do Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (“DARF”), juntado às fls. 65 e ainda referente ao mesmo
período, a Recorrente teria realizado o recolhimento adicional de R$ 13.061,84 (treze mil,
sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), a título de IRPJ, como se vê a seguir, juntado às
fls. 66.
No entanto, afirma que corrigiu as informações em DIPJ, tendo em vista que ao
submeter-se à auditoria no final do ano-calendário de 2006, a Recorrente verificou que, por um
lapso, o valor de IRPJ –estimativa a pagar informado na DCTF do mês em questão
(fevereiro/2006) encontrava-se equivocado, sendo efetivamente devido a título do referido
imposto valor de R$ 197.702,30 (cento e noventa e sete mil, setecentos e dois reais e trinta
centavos), como se vê da planilha de conciliação ora juntada (Doc. 02):

Sendo assim, ao mesmo tempo que as informações prestadas em DCOMP ficaram
alinhadas e convergentes com a DIPJ ao reconhecer o IRPJ do período no valor de R$
197.702,30 e eventualmente um pagamento a maior no valor de R$ 29.912,73, passaram a
divergir das informações prestadas em DCTF que apurou IRPJ a pagar do mesmo período no
valor de R$ 217.578,27.
A DRJ ao cotejar os documentos apresentados pelo contribuinte, manteve
incólume o teor do Despacho Decisório afirmando que se o interessado efetuou pagamento a
maior de estimativa, para a qual não houve confissão em DCTF, insere-se nos atributos de
liquidez e certeza que ele indique quais darfs veicularam, efetivamente, os pagamentos que
alega terem sido indevidos ou a maior. Ainda mais porque este processo não versa sobre saldo
negativo, quando, então, até seria cabível que se cogitasse daqueles valores que, embora
relacionados em Dcomp como pagos, não foram informados como tendo sido utilizados (R$
2.536.646,90 - 2.485.504,78 = 51.142,12).
Ademais, o Acórdão recorrido faz uma longa e pormenorizada análise das
informações prestadas pelo contribuinte, sobretudo tomando como A Dcomp inicial –
32479.28207.130907.1.7.02-6188, segundo a qual foi objeto do Despacho Decisório no
948162466, de 02.08.2011, capeado no processo 10880.960.636/2011- 69, que confirmou o total
das estimativas informadas em Dcomp como tendo sido utilizadas na formação do saldo
negativo: R$ 2.485.504,78 (e-fls.32 do citado processo).
Nessa esteira, ainda que aparentemente acurada as informações prestadas pelo
Acórdão retro, não se pode perder de vista que este relator não tem acesso as informações
prestadas no processo 10880.960.636/2011- 69, que basicamente estruturou os fundamentos
aventados no Acórdão para denegar o pleito do recorrente.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.980726/2011-76

Noutro sentido, as provas anexas aos autos trazem indícios razoáveis do direito
creditório pleiteado pelo recorrente, na medida em que a DIPJ realmente informa que o Imposto
de Renda a pagar seria o valor de R$ 197.702,30 e-fls. 73:

Noutra senda, o recorrente afirma que cometeu erro no preenchimento da DCTF e,
ainda que esta não tenha sido retificada, é certo que a busca pela verdade material, associada ao
formalismo moderado inerente ao processo administrativo faz com que o direito creditório em si
não deva ser prejudicado por um óbice que possa ser superado, sobretudo quando o recorrente
traz elementos de prova nos autos que podem, ao ser cotejados, ter o seu direito reconhecido,
para tanto, segue a DCTF em que o recorrente aoura IRPJ a pagar no valor de R$ 217.578,27.às
e-fls. 50:

Ademais, o recorrente anexou a comprovação do pagamento dos valores que teria
pago a maior a titulo de estimativas no valor de R$ 217.578,27 por meio do comprovante de
arrecadação DARF no valor de (pagamento a maior do tributo) – e-fls. 65: Fls. 65
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.980726/2011-76

Outrossim, o contribuinte também anexou o comprovante de arrecadação DARF
no valor de R$ 13.061,84 que seria, na sua ótica, o complemento do pagamento a maior ás e- fls.
66:

Dessa forma, o recorrente defende que ao ter recolhido o valor de R$ 217.578,27
(DARF n. 2451139121-0) mais o valor de R$ 10.036,77 (DARF 3250502751-4), totalizando R$
227.615,04 deduzindo o valor de R$ 197.702,30 do IRPJ a paga do período de fevereiro de 2006
informado em DIPJ, restaria um eventual direito creditório no valor de R$ 29.912,73. Some-se a
isso, que o contribuinte trouxe aos autos o Livro de Apuração do Lucro Real (“LALUR” e-fls.
247-266) e Balancete mensal (fls. 95/105), que em tese podem demonstrar o verdadeiro valor
devido pela Recorrente.
Portanto, nessa fase de julgamento, diante do presente contexto, entendo que o
reconhecimento ou a negativa do direto creditório do recorrente, sem antes cotejar a
documentação acostada em sede de recurso, pode ensejar insegurança jurídica, na medida em
que não se pode ter certeza que tais valores estejam efetivamente disponível ou quiçá já terem
sido utilizado pelo recorrente em outros pedidos de compensações, ou se realmente foram
ofertados a tributação, o que induz invariavelmente a proposta de converter o julgamento em
diligencia.
Ademais, não se pode perder de vista que o recorrente trouxe aos autos
documentação considerável que precisa ser analisada pormenorizadamente, sendo prudente e
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1002-000.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.980726/2011-76

razoável que seja encaminhada a unidade de origem para proceder a análise de seu direito
creditório.
Sendo assim, em prestígio ao princípio da busca da verdade material, formalismo
moderado, e ampla defesa, entendo por receber e analisar os documentos anexado na fase
recursal, eis que são provas passíveis de comprovar a compensação pretendida por suposta
formação de saldo negativo com o de IRPJ ano-calendário 2006, período objeto do processo em
epígrafe, gerando eventual crédito a ser compensado para Recorrente.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
dela dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente detalhar os motivos
de fato e de direito em que se basear expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e
suas razões e instruindo a peça de defesa com prova documental pré-constituída imprescindível à
comprovação das matérias suscitadas. Por seu turno, a autoridade julgadora, orientando-se pelo
princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos.
Sendo assim, diante do contexto acima mencionado, não se pode deixar de
considerar todo o conjunto probatório indiciário que induz a verossimilhança de suas alegações
em razão da documentação contábil e fiscal trazida aos autos que inferem a relação jurídica
firmada; a transparência das informações insertas nos documentos contábeis.
Neste sentido, o Recorrente apresentou documentação, notadamente suas
demonstrações contábeis, que, a princípio, comprovariam o correto oferecimento à tributação
dos rendimentos, que deram origem o saldo negativo de IRPJ e que comporiam o saldo negativo
invocado como direito creditório.
Em uma análise superficial dos documentos e argumentos apresentados pelo
Recorrente, há um indício razoável, de que os rendimentos foram levados de fato à tributação e
que, por isso, a IRPJ poderia compor o saldo negativo em questão.
Assim, entendo pela necessidade de conversão em diligência, também, para
verificação dos requisitos acima expostos, inclusive por meio da oportunidade para que a
Recorrente junte os elementos adicionais que sejam necessários.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que os autos
sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, a fim que
em atendimento ao princípio da Verdade Material e, para que não haja dúvidas quanto ao direito
creditório e sua real quantificação, para que a Unidade de Origem se debruce sobre a
documentação apresentada pelo contribuinte e outros que julgar necessários, para:
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1002-000.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.980726/2011-76

1) Apontar se os valores que deram origem ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2006, e se foram de fato levados à tributação, devendo os valores serem
devidamente quantificados.
2) Caso haja a constatação parcial ou total de que os rendimentos foram, de fato,
levados à tributação, deverá ser apresentado o valor do saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário de 2006, disponível para ser utilizado como direito creditório na declaração de
compensação ora em análise, verificando-se, inclusive se este saldo negativo já não foi utilizado,
mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação.
Deverá ser elaborado relatório circunstanciado sobre a diligência, devendo o
contribuinte ser intimado a se manifestar no prazo de 30 dias. Após, com ou sem a manifestação
do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Fl. 291
DF CARF MF
Original